Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-76.2020.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001518-76.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON DE ARRUDA NASCIMENTO (APELANTE), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (APELANTE), ADAWILTON CEZAR ARAUJO DA CRUZ - CPF: 040.903.321-92 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO – NENHUM BEM SUBTRAÍDO DA VÍTIMA – FALTA DE PROVAS QUANTO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DELITO DE ROUBO PRÁTICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM USO DE ARMA BRANCA – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHA PRESENCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA – POSSIBILIDADE, PORÉM VEDADA A REDUÇÃO DA SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – SÚMULA 231 DO STJ – MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo majorado para tentativa de furto quanto devidamente comprovado que o réu subtraiu e manteve sob sua posse, ainda que por curto período de tempo, coisa móvel alheia, mediante o emprego de grave ameaça.

A confissão do acusado deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não utilizada pelo juízo para fundamentar a condenação. Todavia, embora reconhecida, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.

Não há interesse recursal quando o pedido defensivo já foi aplicado na sentença em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellington de Arruda Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0001518-76.2020.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e VII).

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto tentado, argumentando que o acusado não chegou a empregar violência ou grave ameaça contra a vítima e que os bens não chegaram a ser subtraídos. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase dosimétrica (Id. 163299158).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
163299160
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
174311199
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 21h45, na rua 190, n. 798, bairro Altos do Tarumã, na cidade de Tangará da Serra/MT, o apelante
Wellington de Arruda Nascimento
, em companhia de Allan Felipe Pereira da Silva, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Adamilton Cézar Araújo da Cruz.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo o caderno informativo, na data e local indicados acima, os denunciados perceberam que não havia ninguém na residência da vítima e adentraram no local.

Na ocasião, os denunciados surrupiaram um aparelho celular e diversas joias, indicados no auto de avaliação indireta de fls. 45.

Em seguida a vítima chegou no local e constatou que haviam dois indivíduos no interior de sua residência, oportunidade em que os denunciados apossaram de uma faca, fato que diminuiu a capacidade de resistência e possibilitou a fuga dos indiciados.

Ato contínuo, os denunciados, na posse da res furtiva, empreenderam fuga pelos fundos do imóvel e entraram no terreno de um vizinho. Na ocasião, os réus foram surpreendidos no Paulo José Hanel Veiga, porém, mediante uso de arma branca, a fim de assegurar a impunidade do crime, os réus ameaçaram Paulo José e empreenderam fuga do local.

Posteriormente, os policiais realizaram diligências e lograram êxito em identificar os denunciados.

Na delegacia de Polícia a vítima reconheceu os denunciados como autores do crime, consoante fls. 10 e 39.”
(Id.
163298179, p. 10).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca (
CP, art. 157, § 2º, inciso I e VII) e
, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, para absolver o acusado Allan e para condenar Wellington pela imputação descrita na denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela desclassificação do delito para o de furto tentado, argumentando que não ficou comprovado que o acusado empregou violência ou grave ameaça contra a vítima e que os bens não chegaram a ser subtraídos.

No entanto, da detida análise do acervo probatório, entendo que o apelo defensivo não merece prosperar.

Ouvido em fase de inquérito, o acusado confessou parcialmente os fatos, negando que tenha ameaçado a vítima e aduzindo que não conseguiu subtrair os bens, nos seguintes termos:

“Que eu e Allan tínhamos ingerido bebida alcoólica e fomos para a rua, que passando pela frente de uma casa e percebendo que não havia ninguém adentramos na casa, que para adentrarmos na residência pulamos o muro do vizinho e da construção, que a janela não estava com a trava, somente puxamos e ela se abriu, que já tínhamos separado as coisas pra levar, quando chegou os donos da casa, que Alan saiu correndo e depois também saí, não fiz ameaças ao dono da casa e nem mesmo para o vizinho; que não consegui levar nada, somente Alan conseguiu sair com alguma coisa e não vi, pois não voltei a vê-lo, que pulei o muro e fui encontrado pelos policiais (...)”
(Id. 86015009, págs. 15-16).

Na fase instrutória, o acusado não compareceu para ser interrogado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Por sua vez, em ambas as vezes em que foi ouvida, a vítima
Adawilton Cézar Araújo da Cruz
foi firme em confirmar a dinâmica dos fatos, no sentido de que o acusado empregou violência para manter os bens subtraídos sob sua posse, veja-se:

“(...) QUE nesta data por volta das 19:00 horas saímos da residência e deixamos a residência trancada e com as luzes apagadas; QUE, ao termino do culto retornamos para casa; QUE, desci primeiro para abrir a porta da sala e minha esposa dirigia ficou para trás para pegar o nenê que temos de nove meses; QUE, ao abrir a porta da sala percebi que as luzes na casa se encontravam acessas e quando saímos as havia deixado apagada, nisto percebi que um homem magro, com altura aproximada de 1,80 cm., magro, idade aproximada de vinte e cinco anos, vendo um segundo que saiu correndo para fora da cozinha, vendo o de costas, magro, aproximadamente 1,60 cm de altura, somente o vi de relance e depois de costas;
QUE, o primeiro foi ate a cozinha e vi que pegou de uma faca
; QUE, mandei que minha esposa saísse com o bebe e voltei a trancar a porta da sala por fora e de imediato fiz ligação para o 190; QUE, os policiais foram ate o local; QUE, os homens provavelmente pularam o muro de minha casa para o meu vizinho lateral, pois Paulo se deparou com um dos homens o que vi se apossando da faca e o homem fez ameaças a ele e pulou o muro de sua residência para uma construção aos fundos;
QUE, os policiais lograram êxito em localizar o homem que vi se apossando da faca e que fez a ameaça a Paulo
; QUE, verificando podemos notar a falta de um aparelho celular Samsung A 8 de propriedade da empresa que trabalho, Max Parts;
QUE, levaram uma pochete contendo brincos e pulseira de ouro, correntes e anéis de bijuterias; QUE, já haviam separado em uma bolsa, notebooks, dois Ipad, caixa de som acústica, carteira com documentos de minha esposa e perfumes, a qual ficou em cima da cama; QUE, para adentrarem a residência vieram a quebrar a trava da janela; QUE, se utilizaram de uma escada de minha propriedade para pular o muro, para passar para a casa de Paulo; QUE, o aparelho celular Samsung A 8 deve ter preço de mercado R$.1.000,00 (Hum Mil Reais); QUE, entre as joias e bijuterias devemos ter um prejuízo estimado de R$.3.000,00 (Três Mil Reais);
QUE, nunca que me recorde avistei os rapazes anteriormente; (...)”
(fls. 21/22 do Id. 90317756) – negritei.

Em juízo, narrou o seguinte:

“A vítima foi novamente ouvida em Juízo, oportunidade em que informou que chegou em casa com a sua família após o culto, sendo que notaram que todas as luzes da residência estavam acesas, instante em que, ao abrir a porta da residência, um rapaz passou correndo, momento em que a vítima gritou perguntando quem estava lá, mas, ninguém responde
. Que naquele instante foi até o meio da sala, momento em que um dos acusados correu para a cozinha para pegar uma faca e disse que iria matar a vítima,
instante em que a vítima gritou para a sua esposa correr, pois, eram bandidos. A vítima correu e trancou a casa pelo lado de fora, instante em que um dos acusados saiu correndo e pulou o muro, mas, quando a vítima foi sair para a calçada da casa, percebeu que tinha outro ladrão dentro de casa, instante em que esse segundo pulou o muro e foi para a casa do vizinho, sendo que o vizinho tentou segurar ele, porém, ele ameaçou o vizinho, dizendo que iria meter a faca nele e que iria atirar nele, tendo conseguido sair correndo, fugindo. Que com isso, os vizinhos saíram para fora e chamaram a polícia, sendo que, com a ajuda de terceiros, que viram os bandidos pulando os muros, a polícia conseguiu prender um deles. Afirma que os acusados se machucaram um pouco, pois, o muro era alto e havia uma obra nos vizinhos, sendo que só viu um dos acusados e o reconheceu e o seu vizinho viu o segundo acusado e o reconheceu.
Informa que os acusados levaram um celular e a chave da moto, mas, quando pularam o muro, caiu o celular e a chave da motocicleta, porém, já haviam separado tudo dentro de uma bolsa, só não conseguiram levar na correria, porém, quebraram tela de um computador e de um Ipad.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 163299152).

Além da vítima Adawilton ter confirmado suas declarações em juízo, o Policial Militar
Cleyton Gobbi Cordeiro
confirmou suas declarações perante o contraditório,
in verbis:

“(...) Informou que receberam uma informação pelo COPOM de que uma vítima chegou em casa e deparou com dois indivíduos que demonstravam estar com arma de fogo, afirmando que os indivíduos saíram pulando muros e fugiram. Que, ao chegarem à residência, a vítima passou as informações e a guarnição saiu em busca dos suspeitos. Uns quinhentos (500) metros da residência havia uma casa que estava tendo uma festa e havia um rapaz na frente, machucado, instante em que pararam e abordaram a pessoa, sendo que a vítima o reconheceu como sendo um dos rapazes que entraram em sua residência. Não se recordou quais bens foram levados, porém, as vítimas afirmaram que os acusados levaram os bens em uma mochila, mas, a mochila não foi localizada pelos policiais.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 163299152).

Além disso, a testemunha
Paulo José Hanel Veiga
ouvida em fase de inquérito corroborou a versão da vítima Adawilton, ressaltando que o réu o ameaçou de morte para que não se aproximasse, veja-se:

“Que me encontrava em minha residência já em repouso, quando escutei gritos, achando que fosse briga na rua, me levantei, quando ao sair no quintal me deparei com um homem que havia pulado o muro da casa de meu vizinho lateral, Adawilton, que o homem com características físicas: moreno, magro, idade aproximada de vinte e cinco anos, altura aproximada de 1,75m, camiseta e bermuda, que o homem fez menção que estivesse armado, colocando a mão por baixo da camiseta, dizendo que eu não me aproximasse senão me mataria, que em seguida pulou o muro de minha casa para uma construção aos fundos, que nunca havia visto o homem, que logo em seguida os policiais estiveram no local e fizeram a captura do homem que mencionei, sendo que o reconheci (...)”
(Id. 163298179 - Pág. 19).

Apesar de não ter sido ouvida em juízo e de não constar como vítima no processo, as declarações da testemunha presencial possuem elevado valor probante, tendo em vista que delitos patrimoniais são geralmente cometidos na clandestinidade e,
in casu,
Paulo presenciou a tentativa de fuga do acusado e também foi ameaçado por ele.

Assim, a simples negativa de autoria quanto ao roubo majorado e a pretensão de desclassificação do delito, dissociada de qualquer arcabouço probatório, não merece guarida, de modo que entendo que a condenação deve ser mantida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: 1) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM LUGAR INDICADO PELO RÉU; 2) DO DELITO DO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 2 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .22 (VINTE E DOIS) E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A POSSIBILIDADE DE DISPAROS COM AS REFERIDAS MUNIÇÕES – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA PELOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa
. Ainda que formalmente típica, a apreensão de duas munições de calibre. 22 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando o simulacro de arma de fogo apreendido não é submetido à perícia – para atestar ser ele capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado –, o que atrai a incidência do princípio da insignificância. Não obstante o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, se a somatória das penas for mais benéfica ao réu, aplica-se o concurso material (CP, art. 70, parágrafo único). “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” [TJMT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034].
(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 14.12.2022) – negritei.

Superada a tese desclassificatória, a defesa requer a revisão da dosimetria de pena para que seja reconhecida a confissão espontânea e a menoridade relativa em benefício do acusado.

De fato, da análise dos autos verifico que o acusado confessou os fatos, ainda que parcialmente, de modo que é possível o reconhecimento da atenuante. No entanto, da leitura da sentença, vejo que na segunda fase dosimétrica o magistrado reduziu a pena ao mínimo legal em razão da presença da menoridade relativa, de modo que é inviável o reajuste da pena, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Desse modo, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, mas deixo de reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo legal na segunda fase.

Quanto ao pedido de reconhecimento da menoridade relativa, carece de interesse recursal, pois a atenuante já foi aplicada em primeira instância, de modo que mantenho a sentença inalterada, em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023